Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. ABATIMENTO DO PREÇO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Entende-se por vício redibitório aquele que desnatura ou deprecia de tal forma a coisa, tendo em vista as finalidades e características que, se fossem conhecidas, não teria ensejado o contrato.
2. Não demonstrados, por meio de perícia judicial, o prejuízo ou a desvalorização imobiliária decorrente de vícios de construção no imóvel, o pedido para abatimento do preço pactuado entre as partes para aquisição do imóvel, nos moldes do artigo 442 do CC, revela-se improcedente.
3. Recurso não provido.